Tribunal: CARF
Processo: 13362.900550/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.900550/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.109 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
WENZEL'S APICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
ANÁLISE DE TODOS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de analisar todos os
argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade, devendo, portanto, os autos retornarem para que se evite a
supressão de instância e a preterição do direito de defesa, nos termos do
Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de
inconstitucionalidade; b) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente; c) por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, para
dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno do processo à instância de
piso para que nova decisão seja proferida, que analise todos os protestos trazidos na
manifestação de inconformidade, nos termos do voto vencedor, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), que negou provimento ao recurso voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora.
Mariel Orsi Gameiro - Redatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.900550/2012-13
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos presumidos da agropecuária,
parcialmente deferido por força da aplicação de glosa por falta de apresentação de documentação
comprobatória e da impossibilidade de utilização desse tipo de crédito na modalidade de
ressarcimento.
O despacho decisório de fls.24, proferido em 03/01/2013, homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 29018.72019.210110.1.3.09-5231, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP: 41924.48828.090210.1.3.09-8524
35802.87029.210110.1.3.09-9220 e identificou que não haveria valor a ser restituído/ressarcido
para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP:
21919.72969.170907.1.1.09-3524.
O contribuinte interpôs impugnação, mas a Décima Quarta Turma da DRJ/RPO
proferiu acórdão no 14-95.848, em 17 de junho de 2019 (fls. 32/35) mantendo o entendimento do
despacho decisório, decidindo da seguinte forma:
De pronto, a contribuinte não contestou a parcela da glosa decorrente da falta de
apresentação de documento fiscal, pelo que sobre essa matéria não se estabeleceu o
litígio.
No que respeita ao crédito presumido, decorre ele de benefício fiscal presente no art. 8o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, pelo que é importante trazer à vista o
dispositivo, com a redação vigente à época de apresentação da DCOMP.
(...) Nesses termos, o benefício fiscal dado às pessoas jurídicas tratadas no art.8o diz
respeito à aquisição, de pessoa física, de bens utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens destinados à venda. Lembre-se que o regime geral de apuração de
créditos somente prevê as aquisições de pessoas jurídicas.
Por seu turno, o aproveitamento dos créditos presumidos está limitado à dedução das
contribuições apuradas no período, sem previsão de aproveitamento pela via do
ressarcimento, como pretende a interessada. A própria dicção legal impõe o limite às
modalidades de aproveitamento, pelo que não tem razão a interessada quando alega que
se trataria de limitação infralegal.
O regime geral de não-cumulatividade prevê a utilização de créditos como forma de
redução das contribuições a pagar. O aproveitamento dos créditos apurados segundo
disciplinado nos artigos 3o das leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, na modalidade de compensação/restituição restringe-se aos
casos de transações de comércio exterior. De toda a forma, mesmo sob essa última
forma, os créditos obedecem ao regime geral de apuração.
No caso em tela, o benefício concedido permite a apuração de créditos a partir de
hipóteses não contempladas no regime geral, constituindo exceção a ele. Com efeito, se
os créditos obedecessem ao mesmo regime, não haveria sentido no benefício. Portanto,
sua interpretação há de ser restritiva.
(...) Assim, ainda que existentes os créditos presumidos, eles não podem ser utilizados
por seus detentores senão que na modalidade de desconto, pelo que é correta a decisão
da autoridade jurisdicionante ao recusar seu ressarcimento.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

(...)
Em face do exposto voto no sentido de indeferir a solicitação, ratificando a decisão da
DRF..
A recorrente tomou ciência da decisão em 11 de julho de 2019 (conforme nota do
processo), e interpôs Recurso Voluntário em 12 de agosto de 2019 (fls. 39/48), no qual solicita o
ressarcimento dos créditos presumidos de PIS/COFINS, decorrentes de aquisição de mel in
natura, com previsão no art. 8o da Lei 10.925/04.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Em apertada síntese, a recorrente buscou através de PERDCOMP, o ressarcimento
de créditos presumidos da agropecuária.
Passemos a análise da peça recursal.
PRELIMINAR- DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Em sede de preliminar, a recorrente alega a decadência quinquenal para restituir
os pretensos créditos, ocorrendo a homologação tácita do PERDCOMP.
Fato incontroverso é a emissão do despacho decisório após 5 anos da data do
protocolo de transmissão do Pedido Eletrônico de Restituição, já que os PERs são referentes ao
período de apuração de 2005 e o despacho decisório proferido apenas em 2013. Contudo, o
litígio reside na caracterização, ou não, deste fato como homologação tácita.
O instituto da compensação encontra-se previsto no art. 170 do CTN. No âmbito
administrativo, a Instrução Normativa RFB no 1717 de 17/07/2017 disciplina a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Após a entrega da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), a Secretaria da
Receita Federal deverá analisar o pedido de compensação em um prazo máximo de 5 (cinco
anos), contados da data da entrega da Declaração de Compensação. Este é o texto do §2o do
artigo 73 da Instrução Normativa RFB no 1717 de 17/07/2017, in verbis:
“§2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5(cinco) anos, contados da data da entregada Declaração de Compensação.” (grifos
nossos)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

Como visto, a homologação tácita da compensação se dá após decorrido o prazo
de cinco anos contados da data de transmissão do PERDCOMP.
De fato, o STF aprovou a Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 2008.
Por força do artigo 146, III, b, da Constituição Federal de 1988, cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
prescrição e decadência tributária.
Destarte, aplicam-se às contribuições sociais as regras de decadência e prescrição
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), recepcionado
pela Constituição Federal com força de lei complementar.
No entanto, diferentemente da declaração de compensação, o pedido de
restituição à Receita Federal não é satisfeito desde logo. Isso porque a compensação se viabiliza
por via de um regime declaratório, enquanto que a restituição se viabiliza por um regime de
requerimento. E mais, não há previsão legal para homologação tácita de pedido de
ressarcimento, pois o §5o do art. 74 da Lei 9.430/96 apenas se refere às declarações de
compensação.
Nesse mesmo sentido, este Tribunal Administrativo possui precedentes através
dos acórdãos 3302-009.280 e 3402-004.523 corroborando a explanação supracitada, os quais
aqui transcrevo:
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao
prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se
confunde com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma
inscrita no parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se
refere à declaração de compensação, não se aplicando aos pedidos de restituição ou
ressarcimento.
(...).
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do
procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. O indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que
ocorrido após o decurso do prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica,
pois não implicará a cobrança de débitos confessados (Trecho do Acórdão de
no.3302-009.208. Grifos nossos)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento(PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada
mais está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo
devido, realiza a declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um
pagamento com crédito tributário que possui junto ao ente tributante . E é por essa
razão que, quando não há a apreciação expressa do pedido de compensação,
passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em
última análise, o que há é a homologação do lançamento realizado pelo contribuinte,
sendo que o pagamento da obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito
creditório.(Trecho do acórdão de n°3402-004.523. Grifos nossos).
De fato, não posso deixar de registrar que deve haver um prazo para que a
fazenda se manifeste sobre pedidos de restituição dentro de um prazo razoável. Inclusive em
concordância com o princípio da duração razoável do processo, o qual abrange os processos
administrativos, expresso no art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Entretanto, a legislação é carente de uma norma que estabeleça período específico
para que a Fazenda Nacional se posicione a respeito de pedidos de restituição ou ressarcimento e
o CARF, em virtude de seu regimento, observa a estrita legalidade.
Ante a falta de guarida legal, não acolho o pedido de preliminar.
PRELIMINAR- DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR- DA CERCEAMENTO DE DEFESA.
A recorrente alega que o julgamento da DRJ deve ser considerado nulo, uma vez
que o Julgador de 1a Instância não analisou todos os pontos apresentados pela contribuinte na
manifestação de inconformidade, vez que teria alegado a Prescrição e Decadência do lançamento
e o julgador não se pronunciou sobre o fato na decisão.
No entanto, a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública que podem
ser arguidas, bem como analisadas, em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive,
ser reconhecida de ofício pelo julgador. E, conforme explanação supracitada, não há que se falar
na ocorrência de nenhum dos dois institutos neste processo.
Por isso, rejeito a preliminar.
Superada as preliminares, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

No presente feito a questão central vincula-se ao aproveitamento pelo
Contribuinte, em seu pedido de ressarcimento, de créditos presumidos referentes a aquisições de
produtos agrícolas efetuadas diretamente de pessoas físicas.
O entendimento da administração fazendária, confirmada pela DRJ, é no sentido
de que o ADI SRF no 15 de 22 de dezembro de 2005 veda que tais créditos sejam compensados
ou ressarcidos.
No recurso o Contribuinte reitera e reforça os argumentos já expostos quando da
Manifestação de Inconformidade, salientando que a DRJ fundou sua decisão apenas na Portaria
MF no 341/2011 que impede o julgador de examinar, por ser ato administrativo de caráter
normativo, se é ou não correto o previsto no ADI SRF no 15/2005.
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, entendo que não lhe assiste
razão, tendo em vista que a legislação dispõe de forma clara e diversa do seu entendimento.
Sobre a matéria assim prescreve o ADI SRF no 15/2005:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16. (grifos nossos)

E mais, no que tange a questão quanto a possibilidade do crédito presumido do
PIS e da COFINS da agroindústria, previsto no art.8o da Lei 10.925/04, entendo que os
fundamentos da recorrente também estão equivocados.
Explico melhor.
O art.8o da Lei 10.925/04 dispõe que:
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide
Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012) (Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
Observa-se que o referido dispositivo legal permitiu deduzir do valor devido das
contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos por cooperado
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

pessoa física ou de pessoa física. Nesse ponto a norma é clara. No entanto, resta claro que em
momento algum a recorrente apresentou provas de que adquiria os produtos de pessoas físicas
(apesar de afirmar isso).
Por conseguinte, ao meu ver, o ADI SRF no 15/2005 não extrapolou o conteúdo
da lei, mas apenas regulamentou o dispositivo do art.8o da Lei 10.925/04 , interpretando a norma
que tratava do crédito, senão, vejamos:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.(grifos nossos)
Por conseguinte em seu recurso, o contribuinte ainda alega que o referido art. 8o
da Lei 10.925/04 prevê a apropriação de créditos para descontar das contribuições apuradas no
período, e a contribuinte também realizava vendas no mercado interno, não há que se definir
como ilegítimos os créditos apropriados pela contribuinte. E continua explicando que, uma vez
que a contribuinte, por ser preponderantemente exportadora, acumulava saldo credor de PIS e
COFINS em seus assentos fiscais, com fundamento no art. 17 da Lei 11.033/04, alcança perfeito
amparo para fins de seu pleito aqui defendido, quer seja o de compensar demais tributos
administrados pela RFB, ou ainda seu reembolso em dinheiro, é o que dispõe o art. 16 da Lei
11.116/05.
A pretensão da recorrente deve ser afastada, uma vez que a alteração legislativa
introduzida pela Lei no 12.058/2009 condicionou o ressarcimento do crédito presumido ao
protocolo do pedido a partir de 01/01/2010, vez que o art. 17 da Lei n o 11.033/2004, c/c o art. 16
da Lei n o 11.116/2005 não tem aplicação ao crédito presumido de que versa o art. 8o da Lei n o
10.925/2004. Aqueles regulam a manutenção creditória relacionadas às saídas à alíquota zero,
isenção e imunidade. O último institui crédito presumido, em lei especial que veda o pretenso
aproveitamento.
Já o art. 36 da Lei n o 12.058, de 13/10/2009, por sua vez, efetivamente introduziu
no mundo jurídico outras hipóteses para a utilização dos saldos credores de créditos apurados na
forma do art. 8o da Lei n o 10.925/2004, relativos aos bens nele mencionados, especificamente a
compensação com quaisquer outros tributos, vencidos ou vincendos, administrados pela RFB, ou
ainda o ressarcimento em espécie.
A publicação superveniente do citado diploma legislativo, aliado ao texto do §1o,
II, que condiciona o exercício da faculdade em testilha a que o protocolo do pleito se dê a partir
de 01/01/2010 para os créditos apurados no curso do exercício de 2009, afasta qualquer dúvida
quanto a inviabilidade do pleito da recorrente em pretender o ressarcimento em momento
anterior.
Sendo assim, quanto à discussão da possibilidade de ressarcimento de crédito
presumido da agroindústria, só há permissão legal a partir da edição do art. 36 da Lei no
12.058/2009, que prevê expressamente a sua entrada em vigor a partir de 01/11/2009, e, no caso
em tela, observa-se que o período de apuração data de 2005. Nesse sentido, é o acórdão no 9303-
010.814 desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com ementa nos seguintes
termos:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar
os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/11/2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:
2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar
os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/11/2009.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Voto Vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Redatora designada.
Em que pese o i. entendimento esposado pela relatora, ouso discordar quanto à
suscitada nulidade da decisão de primeira instância, dentro da perspectiva de abordagem integral
dos argumentos tecidos pelo contribuinte em sede de manifestação de inconformidade.
O único argumento analisado pela DRJ diz respeito ao ponto central do mérito –
referente ao crédito presumido nos termos do artigo 8o, da Lei 10.925/2004 sem adentrar
quaisquer das preliminares levantadas na defesa inicial – que é a peça inaugural do litígio no
processo administrativo fiscal, conforme dispõe o Decreto 70.235/1972.
Nesse sentido, ainda que determinados itens tenham sido abordados pelo Recurso
Voluntário, e, posteriormente pela decisão vencida proferida pela relatora, é necessário
resguardar a manifestação de primeira instância em primazia à preterição do direito de defesa do
contribuinte, bem como a prevenção da supressão de instância.
Entendo, portanto, acompanhada pela maioria, pelo provimento parcial ao
presente Recurso Voluntário, para que os autos retornem à primeira instância para que nova
decisão seja proferida, que analise todos os protestos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.109 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900550/2012-13

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital